Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFESA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. OFERTA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. NOVO EMPRÉSTIMO. FRAUDE. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO. INVALIDADE. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. FORTUITO INTERNO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS LEGAIS.
1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
2. A atuação indevida de parceiros/credenciados e/ou terceiro em caso de fraude não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto se trata de fortuito interno. As instituições financeiras respondem objetivamente por eventuais deficiências internas, nos moldes da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A invalidação do contrato de empréstimo consignado implica a reconstituição do status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.
4. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade e atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta.
6. A realização de mútuo consignado de maneira fraudulenta quando a consumidora acreditava realizar a portabilidade de empréstimos contraídos perante outras instituições financeiras é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
7. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Os danos morais configuram categoria autônoma decorrente de uma violação de direitos da personalidade, de modo que os juros moratórios referentes à reparação por dano moral deverão incidir a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Não há que se falar em minoração dos valores fixados a título de honorários advocatícios de sucumbência quando a verba honorária foi fixada na sentença conforme os parâmetros legais.
10. Apelo desprovido.